Tribunal: TJMT
Processo: 1008733-28.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008733-28.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 003.380.371-44 (ADVOGADO), JOAO JORAMI FERNANDES EVANGELISTA - CPF: 594.904.971-34 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO SARGENTO – PEDIDO DE EFEITO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Para figurar no Quadro de Acesso e concorrer à promoção, necessário que o militar tenha preenchido todos os requisitos previstos na legislação, tal como a formação em curso e estágio de aperfeiçoamento.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
João Jorami Fernandes Evangelista
, contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso
, consistente a não concessão da retroatividade da sua promoção ao cargo de 1º Sargento a partir de setembro/2015.

O impetrante sustenta, em síntese, que fora promovido para 2º Sargento, com efeitos a partir de 05/09/2012, portanto, em 05/09/2015 atingiu o requisito temporal para nova promoção à patente de 1º Sargento. Entretanto, argumenta que só foi realizada a progressão em abril/2018, com a conclusão do Curso de Estágio de Atualização de Sargento – EAS.

Alega que com a retroatividade da promoção de 1º Sargento da PMMT para 05/09/2015, possuirá o interstício e demais requisitos necessários para constar no quadro de acesso para concorrer a promoção a Subtenente da PMMT que ocorrerá em 05/09/2018.

Por fim, pugna pela concessão da medida liminar, para determinar à autoridade coatora que proceda com a retroatividade da promoção de 1º Sargento da PMMT, para 05/09/2015 e, por conseguinte, o inclua no quadro de acesso para concorrer a promoção a Subtenente, sob pena de multa diária.

A liminar foi indeferida pelo Des. José Zuquim Nogueira (Id nº 3332899).

O Estado de Mato Grosso prestou as informações (Id nº 3244056), pugnando pela denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pela denegação da ordem, em face da ausência do direito líquido e certo (Id nº 4795676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente
mandamus
tem como pretensão ver reconhecido o direito líquido e certo do impetrante, em ter concedido o efeito retroativo a abril de 2015, sua promoção para 1º sargento que ocorreu em abril/2018.

Para tanto, sustenta o impetrante que concluiu o curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – PMMT, por meio de concurso público, passando a integrar o quadro de servidores militares. Que teve sua primeira promoção para cabo em 06/08/2004, e, posteriormente, através de
decisum
judicial (Processo nº 1006333-83.2016.811.0041), foi promovido conforme o Boletim Geral Eletrônico nº 1609, para Terceiro Sargento, com efeitos retroativos a 05/09/2008 e, ainda, para Segundo Sargento, a contar de 05/09/2012.

Argumenta, ainda, que ao concluir o Curso de Formação em abril de 2018, teve sua promoção publicada por meio da Ato nº 108383, publicado no Boletim Geral Eletrônico nº 1936, para Primeiro Sargento da PMMT, sem, contudo, ter o efeito retroativo a setembro/2015 quando preencheu o requisito temporal.

Por fim, alega que com a concessão do efeito retroativo, estará habilitado a participar do próximo quadro de acesso para concorrer a vaga de Subtenente da PMMT.

Em que pesem as argumentações do impetrante, entendo que não restou demonstrado seu direito líquido e certo.

Isso porque, a Lei nº 10.076/2014 que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, prevê todos os critérios objetivos que devem ser preenchidos para garantir o direito a promoção, o que não ocorreu pelo impetrante em 2015.

Vejamos:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom” ;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

(...)

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos;
e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses;

(...)

Art. 30 Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

[...]

XI - Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento
. (...)”

Da análise, é possível verificar que para a elevação do militar para o posto imediatamente superior, deve obedecer a todos os critérios que a legislação supracitada prevê, que vai muito além do cumprimento do interstício temporal.

Além dos 03 anos, é
necessário passar pelas avaliações de desempenho físico, avaliação de desempenho individual, possuir a formação do Estágio de Atualização de Sargento (EAS) e, ainda, possuir vaga na patente imediatamente superior.

In casu,
o impetrante concluiu o EAS somente em 26/03/2018 e, então, na primeira oportunidade fora promovido para Primeiro Sargento.

Desta forma, não há como acolher o direito pleiteado pelo impetrante, em ter reconhecido o efeito retroativo de sua promoção, uma vez que em 2015 ele não havia preenchido todos os requisitos.

Assim, no caso em tela o ato atacado não viola o direito líquido e certo do impetrante, merecendo, portanto, ser denegada a segurança.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA - PRAÇA - PROMOÇÃO - MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL - NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) E APROVAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROMOÇÃO AUTOMÁTICA - INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficias Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção,
pois o praça já alcançou a maior graduação da sua carreira ao chegar ao posto de Subtenente.

2-

Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1005234-81.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SOLDADO MILITAR – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO – RESSARCIMENTO – ARTIGOS 11 E 19, DO DECRETO Nº 2.468/2010 –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO
– SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A promoção em ressarcimento de preterição exige sejam adimplidos os requisitos dos artigos 11 e 19 do Decreto 2.468/2010.” (N.U 0037083-90.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 20/09/2019) (destaquei)

Pelo exposto,
denego a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021